Tribunal: TJDFT
Processo: 0703085-40.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DA PENA. ADEQUAÇÃO.
1. Nos crimes contra o patrimônio, as declarações seguras e coesas da vítima em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revestem-se de relevante valor probatório, sobretudo quando corroboradas pelos depoimentos das testemunhas.
2. No furto mediante abuso de confiança o agente se aproveita da relação construída com a vítima e permissão para acessar bens ou valores para praticar o delito. Já no estelionato, a fraude é utilizada para obter o consentimento da vítima que, ludibriada, entrega voluntariamente o bem ou valores. Assim, tendo o acusado se valido da confiança para cobrar e receber valores de clientes sem repassá-los a empresa, correta a condenação pela prática de furto qualificado.
4. Na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial considerada desfavorável, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato.
5. Apelação não provida.